Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717837-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CARLOS ALBERTO CAMEL, em nome próprio, e por ESPÓLIO DE MARIA HELENA MARQUES DA SILVA, rep. pelo seu inventariante, o primeiro agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo primeiro agravante (CARLOS), então na condição de credor hipotecário, na execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08, ora agravado, em desfavor do segundo agravante (Espólio), tão somente, para declarar nula a hasta pública anteriormente levada a efeito na ação de origem, determinando a realização de uma nova hasta pública do imóvel penhorado, com o correto cumprimento das normas processuais de regência. Em suas razões recursais (ID 46546112), os agravantes alegam em síntese a nulidade absoluta dos atos processuais praticados na execução desde a citação, defendendo haver irregularidade da representação do executado, Espólio de MARIA HELENA MARQUES SILVA, dado que o herdeiro JOSÉ EDUARDO MARQUES DA SILVA, que o representou, não teria legitimidade para tal uma vez que não fora nomeado inventariante em competente procedimento de inventário. Assim, sustenta que ficara demonstrada a violação dos artigos 616, 617 e 618 do Código de Processo Civil (CPC), restando manifesta a irregularidade de representação do espólio na execução. Aduz que somente recentemente houve a abertura do inventário, com a nomeação do credor hipotecário como inventariante, sendo certo que até então o herdeiro José Eduardo Marques da Silva não detinha legitimidade para representar o espólio, mesmo porque não seria o único herdeiro do de cujus, havendo ainda a outra filha [Juliana da Silva Pereira Ozeloto], que também não foi intimada. Nesse passo, pondera que não poderia “ser reconhecida a eficácia jurídica válida dos atos praticados no feito principal”. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida de forma a reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados na execução a partir da citação. Anexou documentos. Preparo (IDs 46246329/30). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestiva, firmada por advogado constituído nos autos e constando o recolhimento das custas do preparo recursal, infere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. De fato, o espólio é ente despersonalizado, porém dotado de personalidade judiciária. É massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Com efeito, de acordo com o art. 618, I, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante, devidamente nomeado após a abertura do inventário. Não obstante, enquanto não aberto o inventário, caberá ao administrador provisório representar ativa e passivamente o espólio, a teor do disposto na primeira parte do art. 614 do CPC. Outrossim, acrescenta-se que o art. 613 do mesmo código instrumental prescreve que, “até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório”. Vale lembrar que administrador provisório é aquele que está na posse do espólio. Em sede de análise perfunctória, observa-se que, ao ajuizar a execução, inexistindo processo de inventário em curso, o condomínio credor indicou como representante legal do Espólio o Sr. JOSÉ EDUARDO MARQUES DA SILVA, filho da devedora falecida, o qual seria o único herdeiro residente em Brasília, morando no imóvel que originou a cobrança das taxas condominiais exequendas, circunstâncias a revelar que ele de fato seria o administrador provisório do referido espólio. Não bastasse, o referido sucessor se apresentou em juízo nessa condição, atuando na defesa dos interesses do espólio mediante a adoção de medidas jurídicas adequadas, inclusive apelando da resolução adotada na sentença que extinguiu a fase de conhecimento. A par disso, como bem observado na decisão recorrida, “uma vez identificado o administrador provisório do Espólio, na forma do art. 1.797, II, do CC, e perfectibilizada a citação na sua pessoa (id. 109003701), os autos prosseguiram nos seus ulteriores termos, sem necessidade de citação e/ou intimação de todos os herdeiros do espólio, sendo exatamente este o propósito de nomeação de um representante do espólio nos termos que a legislação prevê”. E ainda, o “referido herdeiro tanto é administrador provisório da herança, que efetivamente foi citado no imóvel pertencente ao acervo da herança, conforme certidão de id. 109003701, não havendo dúvida da sua posse e efetiva administração do bem perante o qual recaem a perseguição da satisfação do crédito objeto da presente execução”. Por conseguinte, ao menos em exame perfunctório do recurso, não se vislumbra irregularidades na representação do espólio devedor, que após a prolação da decisão agravada, passou a ser representado por inventariante dativo, no caso, o seu credor hipotecário, nomeado no inventário, a priori, não havendo que se falar em nulidade dos atos executivos praticados a partir da citação. Em outras palavras, não há elementos aptos a indicar a probabilidade de provimento do recurso, o que por si só impõe o indeferimento da pretensão recursal liminar. Pelo exposto, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado pelos agravantes. Comunique-se ao juízo de piso, dispensando-se de prestar informações, salvo em relação àquelas que denotem a superveniente perda do interesse recursal. Determino a inclusão do Espólio de Maria Helena Marques no polo ativo do vertente recurso, representado pelo agravante Carlos Alberto Camel. Determino ainda a inclusão dos herdeiros (JOSÉ EDUARDO MARQUES DA SILVA e JULIANA DA SILVA PEREIRA OZELOTO) como parte interessada, a teor do §1o do art. 75 do CPC. Cadastre-se VINICIUS LOUZADO REQUIAO FERREIRA, OAB DF0066193A, como advogado do agravado (CONDOMÍNIO) e BRUNA RAFAELA GUIMARAES SANTOS, OAB DF0058355A, e THIAGO BATISTA ARAUJO, OAB DF0044700A, como advogados da parte interessada JOSÉ EDUARDO. Feito, intimem-se o agravado e a parte interessada José Eduardo, via DJe, e a parte interessada Juliana, via AR encaminhado ao endereço: Rua RUBENS ROVERI, 2884, CH VER JOSE NUNES, VOTUPORANGA - SP, CEP 15.503-290 (Proc. 0720180-95.2022.8.07.0020), para querendo apresentarem contrarrazões recursais no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de maior de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator